Tribunal: STF
Processo: HC 85478
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA: USURA
PECUNIÁRIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. Lei 1.521/51,
art. 71.
I. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do
CPP.
II. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se
no sentido de que não se tranca a ação penal quando a conduta
descrita na denúncia configura, em tese, crime.
III. - H.C.
indeferido.